Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705141-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE COSTA FONTENELE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE COSTA FONTENELE contra decisão (Id. 223035559 do processo referência) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, entre outras questões, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, até a resolução do Juízo quanto ao plano compulsório. Em suas razões recursais, o autor alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Afirma que os descontos realizados pelos diversos bancos com os quais contraiu empréstimos correspondem a mais de 50% da sua renda total, de forma que a continuidade dessa situação compromete a sua subsistência. Enumera as despesas que entende essenciais para sua manutenção e de sua família. Destaca que a pretensão antecipatória é apenas a suspensão e a limitação dos descontos realizados em patamar de 30% das verbas alimentares. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento do autor e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta corrente do autor sejam limitados ao percentual de 30% de seus rendimentos até que haja resolução do Juízo a quo quanto ao plano compulsório. Sem preparo, em face da suspensão da exigência de custas conferida pelo agravo de instrumento n. 0700665-32.2025.8.07.0000. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo limitação àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelos réus agravados, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que o mutuário fique desprovido do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando o consumidor obrigado a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora